Tribunal: TJBA
Processo: 8034176-50.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8034176-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RECONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO E PARCELAMENTOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. SENTENÇA CONCESSIVA PARCIAL DA SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE MORATÓRIA SEM LEI ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. CONVÊNIO ICMS 169/2017. EFICÁCIA CONDICIONADA À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. NATUREZA INDIRETA DO ICMS. REPERCUSSÃO ECONÔMICA AO CONSUMIDOR FINAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença concessiva parcial de mandado de segurança, em que empresa do setor industrial pleiteava suspensão da exigibilidade do ICMS e das parcelas de parcelamento já firmados, pelo prazo de 90 dias, em razão da pandemia de COVID-19, além de impedir sua inscrição no CADIN. A sentença de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se subsiste a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.

3. Analisar se há direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade do ICMS e de parcelamentos em virtude da pandemia de COVID-19.

4. Definir se é possível ao Poder Judiciário conceder moratória tributária sem previsão legal específica, com fundamento em princípios constitucionais e no Convênio ICMS 169/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando-se a teoria da encampação, visto que a autoridade indicada possui competência para revisar os atos praticados no âmbito da administração tributária estadual.

6. Também se rejeita a preliminar de ausência de prova pré-constituída, por se tratar de fato notório — a decretação do estado de calamidade pública em virtude da pandemia —, ainda que, no mérito, não se configure direito líquido e certo.

7. O mandado de segurança exige direito líquido e certo, comprovado por prova documental pré-constituída. Não basta a alegação genérica de dificuldades financeiras da empresa, sem documentos robustos que demonstrem a impossibilidade de adimplemento das obrigações tributárias.

8. A concessão de moratória, parcelamento ou suspensão da exigibilidade de tributos depende de lei específica, nos termos dos arts. 151, 152 e 153 do CTN, sendo vedada sua instituição por decisão judicial, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I) e da separação dos poderes (CF, art. 2º).

9. O Convênio ICMS 169/2017 tem caráter meramente autorizativo e depende de regulamentação estadual, não possuindo eficácia automática. Não confere, por si só, direito subjetivo ao contribuinte à suspensão ou moratória de tributos.

10. O ICMS, por sua natureza indireta, possui encargo econômico repassado ao consumidor final. A empresa contribui apenas como sujeito passivo formal, não suportando o ônus financeiro do imposto. Assim, a retenção dos valores correspondentes pelo contribuinte de direito configura apropriação indevida de valores que pertencem ao Estado.

11. A alegada redução de faturamento em razão da pandemia não gera, por si só, direito líquido e certo à suspensão do pagamento do ICMS, pois a obrigação tributária diminui proporcionalmente à queda nas operações de circulação de mercadorias.

12. Precedentes do STF nas Ações Cíveis Originárias nº 3.363 (SP) e 3.365 (BA), invocados pela parte impetrante, não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de dívidas contratuais entre entes federativos, e não de obrigações tributárias de contribuintes privados.

13. A concessão judicial de benefícios tributários sem amparo legal específico implica risco de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da isonomia, criando tratamento desigual entre contribuintes em situação semelhante, além de comprometer a arrecadação necessária ao enfrentamento da própria pandemia.

IV. DISPOSITIVO

14. Segurança denegada. Sentença reformada em sede de remessa necessária

Vistos, relatados e discutidos estes autos desse Reexame Necessário de número
8034176-50.2020.8.05.0001
em que figura como suscitante, o
JUÍZO DA
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
/BA,
e como interessados
RECONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
,
e o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REFORMAR A SENTENÇA
em reexame necessário para
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente